Tribunal: TJMT
Processo: 1019362-27.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019362-27.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), MARIO WOLF FILHO - CPF: 087.388.669-00 (REPRESENTANTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGANTE), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – INCIDENCIA DO ART. 1022, INCISO I DO CPC – EFEITOS MODIFICATIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O DEVEDOR – PREVALENCIA DA REGRA CONSUBSTANCIADA NA GRADAÇÃO LEGAL DO ART. 855 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Embargos conhecidos e providos.

(1) – Demonstrando contradição entre a fundamentação e a decisão que considerou onerosa a forma da execução dentro da ordem de constrição pela penhora do art. 835 do Código de Processo Civil, presentes estão os requisitos para a interposição de embargos de declaração, inclusive, com efeitos infringentes. Aspecto formal dos embargos de declaração demonstrados.

(2) – A execução deve levar em conta a menor onerosidade para o devedor quando esta situação é demonstrada por aspectos concretos e cujo ônus da prova lhe compete e não por situações abstratas e não identificadas nos autos. ‘Superior Tribunal de Justiça: ‘apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio de menor onerosidade (art. 620 do CPC), Recurso Especial n. 1.337.790-PR.

(3) – Quando a olhos desarmados constata-se o vício para, com efeitos infringentes, conhecer e desprover o recurso de agravo de instrumento para que a constrição de bens para garantia da execução siga o trilho consubstanciado na gradação legal do art. 735 do CPC, inclusive com penhora através do BACENJUD.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Embargos de Declaração com efeitos infringentes promovidos por SIGMA – AGROPECUÁRIA LTDA em face de acórdão desta Câmara, no recurso de agravo de instrumento n. 1019362.27.2019.8.11.0000, processo de execução por título extrajudicial que promove em face do embargado MÁRIO WOLF FILHO, todos identificados nos autos.

Quanto do julgamento do recurso de agravo de instrumento promovido pelo agravado em face de a agravante, esta Câmara, por maioria, vencida a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, excluindo os bens penhorados em parte consignou que, para garantia da execução, deveria permanecer tão somente a matricula 03, com espeque nos arte. 805 e 835 do Código de Processo Civil. (princípio de menor onerosidade).

E. conforme se vê na peça processual alcunhada de EMBARGOS DE DECLARAÇAO, almejando pedidos infringentes, asseverou a credora embargante que o voto do Relator, seguido pela primeira vogal, discordância da segunda, expôs que o vigente CPC foi expresso quando ao aspecto de o credor for responsável pela indicação de bens a serem penhorados, bem como na ordem de preferência do art. 652, § 2º c/c 655 do CPC/73, sendo que a constrição deve ser menos onerosa, sem prejuízo, de igual forma, para o credor, o que, segundo alegado, contradiz com a própria fundamentação. Que o executado ofereceu bem a penhora de sua propriedade, e, que, desta forma, este seria suficiente e eficaz para garantia da execução. Que não reside demonstração de que o bem garanta a execução. Que, em relação ao imóvel existem gravames em função de diversas garantias, ônus e hipotecas e que, se vendido em hasta publica, poderá não sobejar saldo ao pagamento do valor que é objeto da execução. Que as alegações trazidas pelo embargado são genéricas a respeito desta questão. Desta forma, almeja, com efeito modificativo, a prevalência da decisão de piso que determinou a penhora de outros bens, inclusive em relação ao BACENJUD. Aspectos outros trazidos, sendo, a rigor do que será decidido, dispensável relatar já que suficiente para analise do ponto fulcral trazido pela embargante neste recurso interno de aclaração.

É o que merece registro.

Incluir na pauta para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do expediente recursal interno aviado, dele conheço. Reside, por outro lado, um atraso considerável na apreciação destes embargos, em face de aspectos externos, precisamente o trabalho ‘home office’ e, neste aspecto, penitencio o meu lapso.

Passo a direcionar e analisar a controvérsia em relação à contradição ostentada pela credora e o vício que ele contém em relação ao desiderato desta decisão.

Pois bem!

A rigor do prescrito no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, o objetivo único dos embargos de declaração é o esclarecimento, complemento ou correção material da decisão embargada. Portanto, eles não se prestam para invalidar uma decisão processualmente defeituosa nem a reformar decisão que contenha erro de julgamento. E, no caso em apreço, o que reside o pedido é a contradição entre a fundamentação e a decisão que, anotou a condição de tão somente permanecer a penhora sobre o imóvel já mencionado, quando do relatório apresentado, ponto fulcral a ser observado quando da apreciação destes embargos de declaração.

Por outro lado, em relação aos efeitos infringentes, quaisquer embargos declaratórios podem ser no cumprimento de seu curso normal, chamando o fato jurídico à realidade, em relação ao vício apontado, conseqüência lógica, admitida pela doutrina e pela jurisprudência pátria. Assim, ao suprir a omissão, contradição, esclarecer obscuridade, sempre será possível que a decisão responda aos embargos e altere até mesmo substancialmente o teor da decisão embargada.

Dito isto e depois de uma análise em relação aos pontos controvertidos que ensejaram o agravo de instrumento formalizado por MARIO WOLF FILHO e cuja vitória foi parcial, em relação aos argumentos vertidos pela empresa SIGMA (ora embargante), realmente, reside uma contradição palmar e que, de conseqüência, estão presentes os requisitos legais estabelecidos no art. 1022, inciso I, do CPC, inclusive com a necessidade de ser concedido o indispensável efeito infringente.

O primeiro aspecto a ser observado e que consta do v. acórdão embargado: ‘Ainda que constem ônus na matricula do referido imóvel (ID 28703467), é fato que alguns títulos já vencidos e liquidados e os respectivos registros baixados, como o de R-2 e R-3, restando ainda pendentes as baixas dos registros das Cédulas de Crédito Rural R-7 e R-8 e R-9, também quitados (ID 28793484)’. (sic).

A decisão que, ao determinar a penhora sobre aquele imóvel, este seria de menor onerosidade em relação ao devedor/embargado, residindo uma inegável contradição. No caso o produtor rural ora embargado, para pretender deferimento do seu pedido, que foi acatado em parte, que a dívida é em torno de R$ 2.265.551,82 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e oitenta e dois centavos), enquanto que a propriedade penhorada está avaliada em mais de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais).

Rendo-me aos argumentos vertidos pela Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO que contrapôs ao meu voto para, de resto, manter a regra geral em relação à gradação legal da penhora e que não era caso de ser dada a excepcionalidade como constou do v. acórdão embargado.

Com razão a ilustre colega. Realmente, é óbvio que, entre penhora do imóvel, como agricultor, de onde retira seus rendimentos com a agricultura, não se revela o princípio de menor onerosidade, como, equivocadamente, tratado no agravo de instrumento que, em parte acolheu esta tese. A verdade lógica é que, tratará de mais uma medida de protelação ao cumprimento da obrigação, cuja ação de execução foi ajuizada na Comarca em data de 01/10/2018, processo de n. 9140-84.2010.811.005 (conforme pesquisa feita) e, portanto, quando do julgamento, já terá ultrapassado mais de 10 (dez) anos sem solução. O devedor, agricultor, teve um decêndio para quitar o débito e não o fez, aqui residindo um artifício que não condiz com a realidade. Até falta razoabilidade trazer esta tese.

Residem aspectos outros trazidos pela credora em sede destes embargos de declaração que não podem ser desconsiderados para desconsiderar a norma geral e aplicar o princípio de menor onerosidade. Realmente, residem indícios de que, além desta obrigação que já chega a mais de 10 anos do ajuizamento da demanda o próprio embargado executado apresentou um montante de R$ 11.017.648,66 (onze milhões, dezessete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), em relação à outra instituição financeira, o que coloca ainda maior, em dúvida que, se vendido o bem, sobejará algum valor para quitar o débito em relação à empresa SIGMA-Agropecuária Ltda., ora embargada,

Assim, prosperando os argumentos vertidos pela embargante, gritante a contradição em relação ao que foi decidido em sede do agravo de instrumento que deu origem aos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes. Não se tem idéia de, se conseguir receber o seu crédito, quando isto acontecerá, reforçando ainda a situação que este feito de execução, célere por sua natureza, já está a dormitar por mais de dez (10) anos. Por outro lado, a demora ainda maior, residirá aumento considerável em relação ao débito, aumentando dia a dia, aspecto que não pode ser desconsiderado. O que acontece, nos casos em comento, levando as regras de experiência é que, caso não aconteçam situações outras, mercê de que virou praxe agricultores buscarem recuperação judicial, é que, a permanecer a penhora da forma estabelecida quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, com quase certeza, a credora não receberá seu crédito já perseguido há mais de um decêndio. Aspecto que não pode deixar de ser aventado.

Noutra toada, convém anotar que, como se trata de situação excepcional, o devedor (embargado), deveria apresentar aspectos e elementos concretos a justificarem a incidência do princípio de menor onerosidade. No caso, deparamos com ausência destes elementos, aspectos apenas abstratos, levando em consideração o que restaram demonstrados nos autos.

Como salientou o STJ: É dele (devedor), nos termos do art. 9º, III da Lei 6.830 (LEF) o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, partindo dessa premissa fática e provada é que, por ser situação extraordinária, deve fugir da gradação legal con3substanciada pelo art. 835 e seis incisos do CPC. (Do Recurso Especial n. 1227790-=PR).

Igualmente, além da contradição, verifica-se, no caso em comento, em, que pese a alegação do executado no sentido de dar provimento ao recurso da menor onerosidade, certo é que, nos termos do art. 805 do CPC vigente que, em parte, reproduziu o art. 620 do CPC/73, objetiva a satisfação de um crédito do exeqüente e no seu interesse é realizada, de modo que constrição direta na conta corrente, poupança, investimentos do agravante (ora embargado) não viola o princípio de menor onerosidade que, como dito, exige fatos concretos, ônus do devedor e não somente aspectos abstratos. (repita-se).

A propósito, reside o verbete sumular 117 do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

‘A penhora 'on line', de regra, não ofende o princípio da execução menos gravosa para o devedor’.

Bem a propósito manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio de menor onerosidade (art. 620 do CPC), Recurso Especial n. 1.337.790-PR.

Depara-se, por outro lado, com duas situações que se chocam entre si. Conquanto que o CPC alude a respeito de que a execução deva ser realizada pelo modo menos gravoso ao executado também determina que esta deva ser feita em interesse do credor que detém a seu favor um titulo executivo formalmente correto, transbordando, como anotado acima, indispensável comprovação, pelo devedor, de aspecto concreto.

Portanto, no caso em apreço, existindo esta contradição, não se trata de excepcionar a norma em comento, no que tange a gradação legal da penhora grafada pelo CPC, nos termos do artigo 835, devendo, por conseqüência, ser aplicada a regra geral em todos os seus aspectos como, de resto, bem tratado pelo magistrado que proferiu o despacho que é objeto deste recurso.

Como se sabe, o dinheiro ocupa uma posição preferencial no elenco dos bens passiveis de constrição judicial (art. 835, I, CPC) e, de igual forma outros bens (semoventes e outros), tornando-se desnecessárias buscas outras se, no BACENJUD, forem encontrados numerários suficientes ao pagamento da obrigação.

Bem a propósito, decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Reio de Janeiro.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Decisão agravada que deferiu a penhora ‘on line’ das contas bancárias da executada. A execução, muito embora se norteie pelo princípio da menor onerosidade do devedor, objetiva a satisfação do crédito do exeqüente e no seu interesse é realizada. Constrição direta na conta corrente da agravada que não viola o princípio da menor onerosidade do devedor e que observa a ordem de preferência prevista no art. 655 do CPC. Aplicabilidade do verbete sumular nº 117 deste Eg. Tribunal de Justiça (“A penhora on line, de regra, não ofende o princípio da execução menos gravosa para o devedor.”). Manutenção da decisão. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT DO CPC (Recurso de Agravo de Instrumento n.0006661-05.2014,8. 19.0000, Relatora Desembargadora ELISABETE FILIZZOLA, fonte Google)’.

No mesmo sentido.

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ONLINE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS NA BUSCA DE BENS A SEREM PENHORADOS. ENTENDIMENTO 7 FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A determinação de penhora on-line pelo juiz, sem exigência de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC, conforme já foi decidido no julgamento do REsp 1.112.943/MA, realizado pelo rito do art. 543-C do CPC. 2. Diante do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, é inviável, na via estreita do recurso especial, discutir-se acerca da menor onerosidade da penhora para o executado, bem como da existência de outros bens passíveis de constrição, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 404.016/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 25/02/2014)’.

Portanto:

a) - Reconheço a contradição trazida pelo credor no que tange a fundamentação e a conclusão da decisão que, por falta de elementos concretos e apenas com aspectos abstratos, considerou que a penhora deveria residir tão somente sobre aquele imóvel, ausente, neste aspecto, demonstração inequívoca do principio de onerosidade pelo devedor e cujo ônus de lhe competia. (art. 1022, inciso I, CPC).

b) - Que, não restou demonstrado no agravo de instrumento o princípio de menor onerosidade que, caso, deve ser compatibilizado com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. (art. 797 do CPC). E, desta forma, demonstrados os vícios constantes da norma processual em comento, de rigor, para o caso em comento, é acatar os embargos, inclusive com os efeitos infringentes, seguindo, desta forma, o entendimento do voto vencido da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO que, à época, quando do julgamento do RAI, bem definiu esta situação em todos os seus contornos, formais e substanciais.

c) - Quanto o bastante.

CONCLUSÃO – Forte nas considerações acima, conheço dos embargos de declaração interpostos por SIGMA – AGROPECUÁRIA LTDA e consigno-lhe os efeitos modificativos para desprover o recurso de agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão vergastada, no que tange a penhora de bens do executado MARIO WOLF FILHO.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020